Tribunal: TJDFT
Processo: 0004247-11.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do artigo 129, § 9o, do CP, na forma da Lei no 11.340/06.
3. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Não evidenciados cumulativamente os elementos da excludente de ilicitude intitulada pelo Código Penal como legítima defesa, inviável o seu reconhecimento e demais consequências.
4. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu exerce a profissão de vigilante com uma renda mensal de, aproximadamente, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).